Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724667-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA AGRAVADO: LHR INFORMATICA EIRELI - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de locação c/c reparação de danos materiais, indeferiu tutela de urgência para (i) determinar à ré/agravada (locadora) que se abstenha de inscrever o autor/agravante nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de aluguéis e de acionar o seguro fiança, sob pena de multa diária, e (ii) autorizar o depósito judicial dos aluguéis até a entrega das chaves. O agravante alega, em síntese, que: 1) não se trata de ação de consignação de pagamento, e sim de uma medida cautelar que visa restabelecer o equilíbrio contratual em razão do inadimplemento da agravada (locadora); 2) recebeu o imóvel em abr/2017 com a condição de que seria realizada a poda da cerca viva e os reparos necessários para a utilização da piscina e do ofurô, em razão de vazamentos e infiltrações; 3) após mais de um ano da locação, os reparos ainda não haviam sido feitos; 4) mesmo após seguir a orientação da imobiliária e realizar orçamentos para os reparos, estes nunca foram aprovados; 5) requereu a intervenção da agravada na construção e reparos do muro do condomínio vizinho, pois durante a execução da obra a fossa séptica começou a lançar dejetos dentro do lote do agravante; 6) em mai/2020, foi notificado pela Defesa Civil para corrigir danos estruturais na piscina e no muro de arrimo com o lote vizinho, o que levou à interdição da piscina e do ofurô; 7) corre o risco de ser despejado do imóvel sem qualquer garantia, uma vez que, em jul/2021, recebeu a visita de um oficial de justiça que foi avaliar o imóvel para que seja leiloado em processo judicial, pois é objeto de litígio entre o proprietário e a ex-esposa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes e de acionar o seguro fiança, sob pena de multa, bem como seja autorizado o depósito judicial dos aluguéis vincendos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as questões relativas ao alegado inadimplemento contratual por parte da agravada precisam ser melhor esclarecidas, por serem eminentemente técnicas (poda de árvores, obras no condomínio vizinho, vazamentos, infiltrações etc.), o que recomenda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator